Tribunal: TJDFT
Processo: 0735380-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão passada em processo executivo que indeferiu as medidas requeridas pelo Agravante, quais sejam: “I.- dinheiro porventura existente em contas do executado (penhora on-line via BACENJUD), nos termos do Art. 835 do CPC/15. II.- requer que seja deferida a tentativa de penhora online em nome da executada, via sistema SISBAJUD, devendo ser determinadas reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“Teimosinha”) de maneira permanente, conforme precedente do E. TJ-SP no processo 2202768-46.2021.8.26.00001, até que se alcance o valor integral da presente execução. III.- ainda, requer-se a indisponibilidade de bens mediante CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – uma vez que há a possibilidade de dilapidação patrimonial do devedor que possa prejudicar o resultado útil do processo; IV.- Não sendo possível a penhora, requer que o oficial de justiça munido do mandado de execução, proceda à penhora e avaliação de bens que encontrar em nome do executado, cuja intimação ocorrerá, se possível, no mesmo ato, ou na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, do seu representante legal; V.- requer seja o Executado intimado para indicar bens a penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório à justiça; VI.- Não ocorrendo o pagamento, requer cominação de multa diária (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC/15, bem como inclusão do executado no cadastro de inadimplentes até que seja cumprida a determinação, nos termos do art. 782, §3o do CPC/15; VII.- seja expedida certidão comprobatória do ajuizamento da presente Execução, a teor do artigo 828, do CPC/15, para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade; VIII.- Caso seja infrutífera as medidas acima requeridas, requer-se, com base no art. 139, IV, art. 438, I, e art. 797 do CPC, consulta nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, CCSBACEN2, SIMBA3, SREI4, DECRED5, SIEL e DIMOF. IX.- Também, requer-se a expedição de ofício a Confederação Nacional das Empresas Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização –Cnseg6; X.- Também, requer-se a utilização do sistema de operações de antecipação de recebíveis conforme, a Resolução CMN no 4.734/2019 e Circular Bacen no 3.952/2019, para a penhora de eventuais valores a serem recebidos pelo executado; XI.- De igual modo, requer-se a utilização do sistema SRV para a descobrir se o devedor tem algum saldo credor de contas encerradas, se tem a receber parcelas de empréstimos e tarifas cobradas indevidamente, cotas de capital a receber de cooperativas e etc; XII.- Ainda, requer-se acesso ao sistema SIGEF, com a finalidade de descobrir se o devedor é proprietário de terras, ainda que não registradas em seu nome. XIII.- Ainda, necessário acesso ao sistema CRC-JUD, com a finalidade de descobrir se o devedor é casado, seu regime de bens e a penhora de parte de bens registrados apenas em seu nome; XIV.- Também, requer-se acesso das informações do sistema SAEC-Registradores para permitir ao credor saber se o devedor é proprietário de algum de imóvel; XV.- Por fim, requer-se a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 827, §2 do CPC;” Não vejo presentes requisitos de urgência ou situação que possa comprometer o processo até o julgamento pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator